Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Prova idônea. Aquisição de aparelho celular de estranho, por valor inferior ao de mercado e sem comprovação da origem ilícita. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Pedido de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.